Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEFEITOS DO IMÓVEL. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra construtora, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inépcia da inicial por ausência de individualização dos supostos vícios construtivos no imóvel.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial apresentada atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, de modo a permitir o regular prosseguimento da ação.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve conter descrição clara e individualizada dos fatos constitutivos do direito alegado, permitindo a compreensão da causa de pedir, a delimitação do pedido e o exercício do contraditório.
4. A formulação de pedido genérico, desacompanhado de descrição pormenorizada dos vícios imputados à construtora, inviabiliza a adequada compreensão da demanda e caracteriza inépcia da inicial.
5. A inexistência de delimitação do objeto litigioso impede a formação válida da relação processual, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. O controle judicial da aptidão da petição inicial prescinde de dilação probatória quando ausentes os pressupostos mínimos para o julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa.
7. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e desleal, o que não se verifica quando a parte apenas exerce o direito de ação, ainda que sua pretensão seja rejeitada.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial que não individualiza os vícios construtivos do imóvel nem delimita adequadamente a causa de pedir é inepta, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A extinção do feito por inépcia da inicial não configura cerceamento de defesa quando ausentes os pressupostos mínimos para a formação válida da relação processual.